Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713074-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: L. F. D. J. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEREIRA DE BARROS NETO RECORRIDO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECISÃO L.F.J.B. pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei 9.656/98 e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Narra o recorrente que é portador de neurofibromatose tipo 1, com neurofibroma plexiforme na região do lado direito da face (CID Q 85), um tumor benigno crescente que, caso não tratado, afeta os nervos faciais, gerando perdas de visão, audição, sensibilidade e movimentos faciais. Aduz, ainda, que, caso não tratado, pode se tornar maligno e se espalhar para outros órgãos do corpo, envolvendo funções vitais do organismo. Sustenta a não taxatividade do rol de procedimentos previsto pela ANS, de forma é que obrigação do plano de saúde custear o medicamento antineoplásico vindicado (Selumetinibe). Aduz, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto a interrupção abrupta do tratamento do menor (recorrente) acarretará prejuízos irreparáveis a sua saúde. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de que o recorrido seja obrigado a fornecer o medicamento Selumetinibe, consoante a prescrição médica (ID no 30413962), tal como determinado na sentença reformada. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defende que a suspensão do tratamento com a medicação antineoplásica pode acelerar o crescimento da lesão e diminuir as probabilidades de cura. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento a apelação do recorrido sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PARA USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. TAXATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 2. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o tratamento ao paciente. 3. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento, ainda que da categoria dos antineoplásicos, sob o fundamento de que a sua utilização não consta no rol da Agência Nacional de Saúde, conforme previsão expressa no artigo 18, X, da Resolução Normativa 425/2021. 4. Apelação cível conhecida e provida. (ID no 31545027) Em uma análise perfunctória, vislumbro a presença do periculum in mora. Consoante relatório médico elaborado pela oncologista que assiste o recorrente (ID no 30413962), “A medicação será utilizada de forma contínua, enquanto mantiver resposta quanto à estabilização e/ou diminuição dos neuromas plexiformes. Em outro trecho do relatório destaca-se que “diante de um menor com uma condição benigna – e portanto com expectativa de vida longa, onde devem ser empregados todos os recursos terapêuticos existentes que que apresente o mínimo de complicações e potenciais sequelas futuras irreparáveis (físicas, emocionais, funcionais) nos muitos anos de vida vindouros do menor”. Dessa forma, constata-se que o perigo de dano é iminente, caso o tratamento seja interrompido. No tocante ao fumus boni iuris, verifico que a natureza taxativa ou não do rol de procedimentos da ANS é objeto de intensa divergência entre as duas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão recorrido filiou-se ao entendimento adotado pela 4a Turma do STJ, no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/02/2020). Por outro lado, a 3a Turma do STJ, em recentes julgados, decidiu que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de fornecimento de medicamento antineoplásico prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 2. Consoante jurisprudência do STJ, é ilícita a negativa de custeio de medicamento antineoplástico de uso domiciliar. Precedentes. 3. É abusiva a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico de doença coberta. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1943808/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/12/2021) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DO MEDICAMENTO TAGRISSO (OSIMERTINIBE). TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO. RECUSA INDEVIDA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento Tagrisso - Osimertinibe, prescrito para o tratamento de câncer de pulmão. 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1961375/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021) (Grifos nossos) Nesse diapasão, enquanto não superada a divergência jurisprudencial no âmbito do STJ, tenho que o bem jurídico saúde deve preponderar sobre os interesses econômicos do recorrido, à luz do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, inciso III). A ausência do tratamento vindicado pelo recorrente, conforme apontado no relatório médico, acarretará prejuízos irreparáveis à vida do adolescente, ao passo que eventual improcedência do apelo especial não impedirá o recorrido de buscar a devida reparação pelos custos assumidos. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar ao recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias, o fornecimento ao recorrente do medicamento Selumetinibe cap 10mg, 2 cápsulas, 2 vezes ao dia, enquanto o medicamento se fizer necessário nos termos do relatório médico de ID no 30413962 (ID de origem no 89540781), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Expeça-se mandado para intimação pessoal do recorrido acerca do inteiro teor dessa decisão. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo constitucional. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007